Tribunal: TJMT
Processo: 0000521-39.2017.8.11.0010
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000521-39.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Incêndio]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MILTON DIAS COSTA (APELANTE), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), JOANICE DA SILVA - CPF: 834.541.011-15 (VÍTIMA), LUCIANO TEODORO DA FONSECA - CPF: 241.262.501-82 (VÍTIMA), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DANO E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO -
1. PRELIMINAR DE OFÍCIO
– AMEAÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – FALTA DE SINTONIA ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA – CONDENAÇÃO POR FATOS NÃO DESCRITOS NA DENÚNCIA - ABSOLVIÇÃO POR MOTIVO DIVERSO DOS CONSTANTES NAS RAZÕES RECURSAIS – POSSIBILIDADE -
2. DANO
– ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – APELANTE ACUSADO POR CRIME DE INCÊNDIO – SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU O DELITO PARA DANO – AÇÃO PENAL QUE SE TORNOU PRIVADA – NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA NO PRAZO DECADENCIAL – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO –
RECURSO EM PARTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO PROVIDO
–
DESCONFORMIDADE
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Fere o princípio da correlação

e gera nulidade insanável
, a sentença em que se condena o réu
por fatos diversos daqueles descritos na denúncia. Outrossim,
in casu
,
cuidando-se de recurso exclusivo da defesa no qual não se levantou a tese de nulidade, inviável seu reconhecimento para nulificar a sentença, sendo medida mais adequada o provimento do recurso para absolver o apelante da autoria do crime de ameaça que lhe foi imputado na denúncia (1o fato), ainda que por fundamento diverso das razões da defesa. É que a nulidade não pode ser reconhecida em prejuízo do réu, nos termos da Súmula no. 160, do STF,
in verbis
:
“É nula a decisão do Tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não arguida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício”
.

2.
Quanto ao 2o fato narrado na denúncia, o magistrado restringiu-se a desclassificar a conduta inicialmente imputada ao apelante como crime de Incêndio, para Dano simples, determinando a intimação da vítima para representar contra o acusado criminalmente, dentro do prazo decadencial. Portanto, inexistente qualquer pronunciamento do Juízo
a quo
quanto à existência, ou não, de prova suficiente para a condenação, o que impede a análise do pleito absolutório por falta de prova.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto por
Milton Dias Costa
contra a sentença em que se o condenou como autor do crime previsto no art. 147 do CP, à pena de
1 mês e 5 dias de detenção
, em regime
aberto -
1o fato
; e se desclassificou a conduta inicialmente imputada a ele como crime de Incêndio (art. 250, § 1o, II, “a”, CP) para Dano simples (art. 163, CP) – Id. 36605966/67 -

2o fato
.

Em suas razões recursais, quanto ao delito de ameaça, o apelante requer a
absolvição,
por ineficácia absoluta do meio utilizado para sua perpetração (palavras inaptas à intimidação da vítima) e, relativamente a ambos os delitos (Ameaça e Dano), almeja a
absolvição,
por não haver prova da existência dos crimes ou por insuficiência de prova quanto à autoria (Id. 36605970/71).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do apelo (Id. 36605980);
igualmente
opinou a Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id.):

SÍNTESE MINISTERIAL: Artigo 147,
caput
, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, com as implicações da Lei no 11.340/2006 e Artigo 163,
caput
, do Código Penal – Pleito de
absolvição
do crime de
ameaça
– Impossibilidade – Conjunto probatório é robusto, materialidade e autoria comprovadas –
Palavra da vítima
aliada aos
outros elementos de convicção
–
Depoimentos firmes e coerentes de policiais militares e testemunhas
- Pretendida
absolvição
do crime de
dano simples
–
Falta de interesse recursal
– O crime de dano simples se procede mediante queixa - Após o trânsito em julgado a vítima tem o
prazo decadencial de 06 (seis) meses
para apresentar queixa - Ainda
não existe condenação
– Há apenas uma possibilidade do réu ser condenado- PELO
IMPROVIMENTO
DO RECURSO.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 29 de maio de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020